Tribunal: TJMT
Processo: 1004993-34.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004993-34.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAYANE FERREIRA LEITE - CPF: 036.782.931-23 (EMBARGANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação Cível que havia julgado procedentes os embargos à execução, extinguindo a execução ajuizada com fundamento na ausência de título executivo líquido, certo e exigível.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há omissão no acórdão embargado quanto à inversão do ônus de sucumbência em razão do provimento da Apelação.

III. Razões de decidir

3. A ausência de menção expressa à inversão do ônus de sucumbência no acórdão configura omissão passível de correção.

4. Diante do provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação expressa sobre os honorários advocatícios de sucumbência configura omissão sanável por Embargos de Declaração. 2. O provimento de Apelação que reforma a sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência, cabendo à parte vencida arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível n. 0006976-04.2018.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025, DJE 23/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Dayane Ferreira Leite em face do acórdão que, nos autos da Apelação Cível interposta contra a sentença proferida nos Embargos à Execução, deu provimento ao recurso para julgar procedentes os embargos à execução e extinguir o feito executivo movido pelo Banco J. Safra S.A.

A embargante, em suas razões recursais (ID 288195378) aponta omissão no acórdão que deu provimento à apelação por ela interposta, no ponto em que deixou de se manifestar sobre a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Sustenta que, tendo obtido êxito integral na demanda recursal, é de rigor a condenação do embargado ao pagamento dos referidos ônus, nos termos do art. 85 do CPC, requerendo a devida integração do julgado para explicitar tal condenação.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 290491363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

No caso concreto, verifica-se que, ao prover o Recurso de Apelação do embargante para julgar procedentes os embargos à execução e extinguir a execução promovida pelo Banco J. Safra S.A., com fundamento na ausência de título executivo líquido, certo e exigível, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre os ônus sucumbenciais.

Verifica-se que a sentença de primeiro grau havia condenado o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Com a reforma da sentença impõe-se a redistribuição dos encargos sucumbenciais, invertendo-se a condenação para o embargado, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, segundo o qual a parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido:

“[...] 1. Em caso de provimento de Apelação que altera a sentença de procedência da Ação, opera-se automaticamente a inversão do ônus da sucumbência, devendo o autor arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios. [...] (N.U 0006976-04.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 23/01/2025).”

Dessa forma, resta demonstrada
a omissão no acórdão embargado, devendo ser suprida com a inversão do ônus sucumbencial

Diante do exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para sanar a omissão e acrescentar na parte final do voto condutor do acórdão embargado que, em razão do provimento do Recurso de Apelação, há a inversão do ônus de sucumbência, devendo o apelado arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025